Tribunal: TJES
Processo: 0002019-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002019-78.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: WALACE ANDRADE DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO
–
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1. P
revê o art. 86 da lei 8.213/91 que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.“

2
. A
prova pericial foi categórica ao consignar que
o autor possui lesões decorrentes da atividade de auxiliar de o
p
erações, tendo adquirido contraindicação/
restrição para o exercício das
atividades que lhe eram habituais
,
sendo mister, portanto, a manutenção do julgado.

3
.
N
ão prospera
o apelo adesivo interposto
, na medida em que se mostra adequada a fixação, em favor
do autor
, da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, inexistindo quaisquer das hipóteses do §2º, do art. 85, do CPC, que possam majorá-la ao
pretenso montante
de 20% (vinte por cento).

4
.
Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002019-78.2018.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO/
APELANTE
: WALACE ANDRADE DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
e por
Walace Andrade Do Nascimento

em
razão
da
sentença
proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação previdenciária aj
uizada
por
Walace Andrade Do Nascimento
, que
julgou procedente o pedido inicia
l,
condenando o INSS a
“pagar o auxílio-acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir da DER (13/03/2018), sendo que a partir de então, referido benefício deve ser suspenso em casos de eventuais afastamentos em auxílio doença pela mesma doença, sendo que, cessada a incapacidade, deve voltar a ser pago”
.

Sustenta a Autarquia Previdenciária (fls. 136/138) que o autor não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, porquanto está plenamente capacitado para o desempenho de atividades laborativas.

Por sua vez, postula
Walace Andrade Do Nascimento

(
fls. 157/162), em recurso adesivo, a majoração do percentual da verba honorária para 20% (vinte por cento).

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor,
por
exercer
atividades repetitivas, viciosas e penosas,
na condição de auxiliar de operações,

com o passar dos anos começou
a sofrer de doenças ocupacionais no joelho direito e em ambos os ombros.

A sentença concedeu-lhe auxílio-acidente e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Afinal, prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.“

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia.
É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”
(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

Neste caso, a prova pericial foi categórica ao consignar que
o autor possui lesões decorrentes da atividade de auxiliar de o
p
erações, tendo adquirido contraindicação/
restrição para o exercício das seguintes atividades laborativas
(fls. 102/107)
:

"movimentos de flexão e extensão, com a presença de vibração em membros superiores";

[...]

"esforço estático ou dinâmico com sobrecarga de peso nos ombros e cotovelos";

[...
]

“
Tarefas repetitivas com sobrecarga biomecânica na execução de suas atividades ocupacional nos ombros e cotovelos”.

Logo, havendo redução parcial da capacidade para a atividade laboral que habitualmente exercia, agiu com acerto a magistrada
a quo
ao conceder o benefício de auxílio-acidente.

Lado outro, quanto ao recurso adesivo interposto por
Walace Andrade Do Nascimento,
considero que também não prospera, na medida em que se mostra adequada a fixação, em seu favor, da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, inexistindo quaisquer das hipóteses do §2º, do art. 85, do CPC, que possam majorá-la ao
pretenso montante
de 20% (vinte por cento).

De conseguinte
,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
n
ego-
lhes

p
rovimento
.
Remessa necessária prejudicada.

Majoro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em desfavor da Autarquia Previdenciária, em 1% (um por cento).

Deixo de elevar referida rubrica em desfavor de Walace An
drade por ausência de condenação em seu desfavor na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.